Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718602-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DMP PROJETOS, EVENTOS, ASSESSORIA E MARKETING LTDA - ME, ACADEMIA VIZINHANCA FITNESS S/S LTDA - EPP EMBARGADO: CLUBE SOCIAL UNIDADE DE VIZINHANCA DA ASA NORTE D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator